Tribunal: STF
Processo: Rcl 49041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. ADI 3.096. Aplicação de Medidas Despenalizadoras. Impossibilidade. 
1. Impossibilidade da aplicação de medidas despenalizadoras ao autor de crime cuja vítima seja idoso, independentemente da pena cominada.
2. Ato reclamado em plena consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Solange Nogueira de Carvalho, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; no art. 988, III, do CPC; e nos arts. 156 a 162, do RISTF, em face de decisão proferida nos Autos nº 0073349-67.2019.8.19.0001, em trâmite 4º Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, que supostamente teria interpretado erroneamente a decisão proferida na ADI 3.096, ao inviabilizar a aplicação das medidas despenalizadoras à reclamante.
    2. A autora alega que foi condenada a pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime do art. 99 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que tem prevista a pena máxima de 01 (um) ano de detenção. Sustenta que no decorrer da instrução criminal o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ) ofereceu uma proposta de transação penal. Contudo, na audiência de instrução e julgamento o MP/RJ requereu a reconsideração da medida, com o argumento que todos os crimes contra o idoso são inviáveis de tais medidas despenalizadoras (ADI 3.096), pedido que foi acolhido pela sentença reclamada. Defende que tal interpretação do decidido na ADI 3.096 é errônea. Isso porque “A menção expressa na ADI 3.096, ‘crimes com pena máxima cominada superior a 2 anos e que não ultrapasse 4 anos’, é dizer: é sobre eles que recai a vedação a qualquer benefício da Lei 9.099/1995, permitindo-se apenas a aplicação do procedimento sumaríssimo”. Sustenta que o crime pelo qual foi condenada tem pena prevista menor que 02 (dois) anos, e, por isso, faria juz ao benefício de medida despenalizadora. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. A reclamação é inviável. 
    6. De início, a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    7.  O paradigma dito violado, a ADI 3.096/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia, foi julgada parcialmente procedente pelo Plenário desta Corte, para dar interpretação conforme à Constituição Federal com redução de texto, ao art. 94 da Lei 10.741/2003. No caso, foi mantida a previsão do referido artigo do processamento no rito sumaríssimo como benefício ao idoso, pela celeridade processual, e ficou assentada a impossibilidade de aplicação de qualquer medida despenalizadora e de interpretação benéfica ao autor do crime. Veja-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS.
    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte.
    2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão do Código Penal e. Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003.”
    8. No caso dos autos, diferente do que alega a autora, o ato reclamado assentou expressamente a vedação de medidas despenalizadoras para a ré, entendimento alinhado ao paradigma. Nesse sentido, veja-se trechos do ato reclamado:
    “[…]
    ‘Em que pese o empenho do i. impetrante, dele divirjo, pois não é esse o melhor entendimento acerca da referida ADI 3096, quando tratou da inconstitucionalidade do art. 94 do Estatuto do Idoso, que estabelece o seguinte:
    Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/95 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
    Segundo o acórdão daquela ação direta de inconstitucionalidade, a medida foi proposta pelo Procurador-Geral da República sob o argumento que "a medida, ao invés de proteger o idoso, beneficiaria aqueles que contra ele cometem crime’.
    O STF decidiu, por maioria, "julgar parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação conforme ao art. 94 da referida lei, no sentido de aplicar-se apenas o procedimento previsto na Lei 9099/95 e não outros benefícios ali previstos", ou seja, para todos os crimes da lei especial cuja pena máxima não seja maior do que 4 (quatro) anos será aplicado o rito da Lei 9099/95, mas não as medidas despenalizadoras ali previstas. 
    Não há que se distinguir, nesse contexto, os crimes cuja pena máxima não exceda 2 (dois) anos, como quer o impetrante, pois a lei - que é especial - não faz essa distinção. 
    Além disso tudo, não se pode perder de vista que, ainda que fosse admitida a aplicação de medidas despenalizadoras no caso do crime imputado à paciente, ela não faria jus aos benefícios, pois é evidente que não atende às condições subjetivas previstas na Lei 9099/95". (Grifei)
    9. A reclamação torna-se inviável, vez que o ato reclamado está em plena consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a autora parece pretender utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, para impugnar sentença em processo que corre de maneira regular na origem, o que é inadmissível por esta Corte.
    10. Diante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de setembro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator